Tribunal: STF
Processo: RE 1571066
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6°, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. SERVIDOR EM ATIVIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar a incidência da concessão de isenção do imposto de renda, de modo a incluir contribuinte não contemplado na legislação aplicável.



    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.